Tribunal: STF
Processo: RE 789582
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. ISS. Empresa fornecedora de mão de obra especializada. 3. Enquadramento da atividade. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental não provido.